Tribunal: TJDFT
Processo: 0738534-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: CÂMARA CRIMINAL Número do processo: 0738534-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL Requerente: PEDRO PEREIRA DA TRINDADE Requerido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O Cuida-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, ajuizada por advogada particular, em favor de PEDRO PEREIRA DA TRINDADE em face da sentença proferida nos autos no 0001468-64.2018.8.07.0012, que tramitou perante a 7a Vara Criminal de Brasília. A Defesa, em pedido preliminar, requer a imediata suspensão do mandado de prisão expedido contra o requerente, até o julgamento do presente feito e, no mérito, postula a absolvição. No entanto, a Defesa técnica deixou de instruir o presente feito com os documentos necessários para a análise do pedido liminar e do mérito da ação, pois somente juntou procuração (ID no 31177111), cópia da sentença condenatória (ID no31177113) e certidão de trânsito em julgado (ID no 31177112). Verifica-se, assim, que a peticionária sequer instruiu a ação com cópia do mandado de prisão que pretende a sua suspensão e demais documentos que dão suporte ao alegado na exordial. Dessa forma, concedo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa providencie à necessária instrução da ação revisional, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 3 de dezembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator